Tribunal: TJDFT
Processo: 0730145-80.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0730145-80.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: WESLEY PEREIRA, MARIA DE FATIMA PEREIRA RAMALHO RAULINO RECORRIDO: CEB DISTRIBUICAO S.A., COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB DECISÃO Após a publicação do Acórdão foi juntada a renúncia ao mandato. Aguarde-se o transcurso do prazo de 10 dias estabelecido no artigo 112 §1o do CPC, período em que o advogado renunciante continua a representar o mandante, sendo que a parte autora poderá constituir novo patrono no processo. Caso não regularizada a representação processual após o prazo estabelecido no artigo 112 §1o do CPC, intime-se a parte autora para que, no prazo de 05 (cinco) dias, habilite novo advogado, na forma do artigo 76 do CPC. Mantida a inércia da parte autora, certifique-se o trânsito em julgado e baixem os autos à origem. Brasília/DF, 10 de março de 2021. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator